Tribunal: STM
Processo: 7000111-03.2022.7.00.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7000111-03.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REQUERENTES: ÍTALO DA SILVA NUNES ROMUALDO, WILIAN PATRICK PINTO
NASCIMENTO, VITOR BORGES DE OLIVEIRA, PAULO HENRIQUE ARAÚJO LEITE,
MATHEUS SANT ANNA CLAUDINO, MARLON CONCEIÇÃO DA SILVA, LEONARDO
OLIVEIRA DE SOUZA, LEONARDO DELFINO COSTA, JOÃO LUCAS DA COSTA GONÇALO,
GABRIEL DA SILVA DE BARROS LINS, GABRIEL CHRISTIAN HONORATO, FABIO
HENRIQUE SOUZA BRAZ DA SILVA
ADVOGADOS: RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB: RJ92632), LAURA POSTAL
TIRELLI (OAB: RJ232029)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
23/05/2022 a 26/05/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, acolheu a
preliminar de não conhecimento do presente feito, suscitada pelo Parquet
Castrense, por falta de amparo legal, ficando prejudicada a análise do mérito da
vertente Correição Parcial, nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/06/2022 10:56:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21be7aba34
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7000111-03.2022.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REQUERENTES: FABIO HENRIQUE SOUZA BRAZ DA SILVA, GABRIEL CHRISTIAN HONORATO, GABRIEL DA
SILVA DE BARROS LINS, ÍTALO DA SILVA NUNES ROMUALDO, JOÃO LUCAS DA COSTA GONÇALO,LEONARDO
DELFINO COSTA, LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA, MARLON CONCEIÇÃO DA SILVA, MATHEUS SANT'ANNA
CLAUDINO, PAULO HENRIQUE ARAÚJO LEITE, VITOR BORGES DE OLIVEIRA e WILIAN PATRICK PINTO
NASCIMENTO.
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Dr. RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES e Drª. LAURA POSTAL TIRELLI.

EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MPM. NÃO CONHECIMENTO.
NÃO CABIMENTO.
EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA A QUO. PREVISÃO DE RECURSO PRÓPRIO PARA O CASO.
PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE DO MÉRITO. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE.
Com o julgamento e a prolação da Sentença, houve o exaurimento da jurisdição da 1ª
Instância, sendo cabível na espécie contra a Sentença condenatória o recurso de Apelação,
quando se devolve a Instância ad quem toda a matéria questionada.
Pela dicção do art. 498, "a", do CPPM, o Superior Tribunal Militar pode proceder à correição
parcial requerida pelas partes, para os fins que especifica, desde que para tratar de fatos
para os quais não haja recurso previsto na legislação processual castrense. Incabível,
portanto, no caso em tela, a correição parcial requerida. Ainda, o art. 161 do RISTM não
possibilita que a correição parcial requerida indevidamente seja recebida como outro
recurso.
Preliminar de não conhecimento que se acolhe, ficando prejudicada a análise do mérito.
Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar de não conhecimento suscitada
pelo Parquet Castrense, ficando prejudicada a análise do mérito da vertente Correição Parcial.

Brasília, 26 de maio de 2022.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Correição Parcial requerida por FABIO HENRIQUE SOUZA BRAZ DA SILVA, GABRIEL CHRISTIAN
HONORATO, GABRIEL DA SILVA DE BARROS LINS, ÍTALO DA SILVA NUNES ROMUALDO, JOÃO LUCAS DA
COSTA GONÇALO, LEONARDO DELFINO COSTA, LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA, MARLON CONCEIÇÃO DA
SILVA, MATHEUS SANT ANNA CLAUDINO, PAULO HENRIQUE ARAÚJO LEITE, VITOR BORGES DE OLIVEIRA e
WILIAN PATRICK PINTO NASCIMENTO nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000600-15.2019.7.01.0001,
em face de decisão do Juízo da 1ª Auditoria da 1ª CJM que indeferiu o pleito defensivo de retificação da Ata
de Julgamento (evento 1, arquivo 2).

In espécie, os Requerentes objetivam que a Ata do Julgamento, ocorrido em 13/10/2021, seja retificada, para
que sejam incluídos incidentes relativos à exibição de vídeo sobre temas balísticos e à leitura de trecho de
livro entrevista do ex-Comandante do Exército, General Villas Boas, pelo Ministério Público Militar.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/06/2022 10:56:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21be7aba34
O pleito em questão foi indeferido pelo Juízo a quo, nos seguintes termos (evento 1, arquivo 2):

"(...) INDEFIRO o pleito de retificação da Ata de julgamento, visto que os registros
correspondentes à sessão de julgamento estão devidamente formalizados nos autos, tanto por
escrito, na citada ata encartada ao evento 1457, quanto por audiovisual, em mídia digital
que a integra, ao evento 1488, não havendo que falar, portanto, em ausência dos registros
devidos." (Grifos no original.).

Em relação aos dois fatos questionados a Defesa apresenta as seguintes argumentações, in verbis:

"São eles, o indeferimento pela d. magistrada a quo da exibição do vídeo explorado pela
acusação diante do Conselho, com temas balísticos, que não fora juntado aos autos em tempo
hábil e que foi, em boa hora, impugnado pela defesa.
E, depois, o ato em que a d. juíza de piso deferiu a leitura
integral, pelo Ministério Público Militar, de trecho temático do livro da autoria do General
VILLAS BÔAS durante os debates, apesar dos protestos defensivos, já que tampouco esse
documento havia sido encartado ao processo antes do julgamento.
Sobre o primeiro episódio, esclarece-se que, a despeito do indeferimento da exibição e juntada
da mídia, ela foi mostrada na íntegra ao Colegiado, o qual foi advertido, ao final, para que não
o considerasse como elemento de convicção.
Em relação ao segundo evento narrado, acertada ou não a decisão da d. magistrada a quo - o
que será decidido no recurso de apelação em momento próprio -, a questão é que nenhum
desses pleitos, tampouco os respectivos decisórios, constou da ata, e é contra isso que se
insurge a defesa."

Salienta que em face da ausência de registro sobre os incidentes, a Defesa estaria impedida de rediscuti-los
por meio do Recurso de Apelação interposto.

Dessa forma, a Defesa aduz que a decisão de indeferimento da retificação da Ata afigura-se como abusiva,
além de contextualizar ato tumultuário, por não permitir que conste do instrumento o fiel retrato de todo o
ocorrido na audiência de julgamento, refletindo, por consequência, imediato prejuízo para a Defesa.

Por fim, a Defesa requer a suspensão liminar da tramitação da referida APM nº 7000600-15.2019.7.01.0001
e que seja dado provimento à presente Correição Parcial para a reforma do ato atacado.

Por seu turno, sustenta o MPM, em Contrarrazões, preliminarmente, o não conhecimento da Correição
Parcial em tela por ser incabível, bem como a intempestividade do pleito, e, no mérito, o seu indeferimento,
pelas razões que especifica (evento 1, arquivo 4).

Em sede do chamado Juízo de retratação/confirmação, nos termos do art. 520 do CPPM, a Juíza Federal
Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM manteve inalterada a decisão Recorrida, determinando
a remessa dos autos da presente Correição Parcial a este Tribunal, por força do art. 522 do CPPM (evento 1,
arquivo 5).

A PGJM, pelo parecer da lavra do Dr. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, opina, preliminarmente, pelo não
cabimento e pela intempestividade da Correição Parcial em análise e, no mérito, pela sua rejeição (evento
8).

É o Relatório.

VOTO

Conforme o relatado, a Defesa almeja que sejam incluídos na Ata de Julgamento incidentes relativos à
exibição de vídeo sobre temas balísticos e à leitura pelo Órgão de Acusação de trecho de livro do ex-
Comandante do Exército, Gen VILLAS BOAS, inclusão essa indeferida pelo Juízo a quo, que entendeu que os
registros correspondentes à sessão de julgamento estão devidamente formalizados nos autos, tanto por
escrito quanto por audiovisual, em mídia digital que integra a referida Ata.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/06/2022 10:56:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21be7aba34
Inicialmente, no tocante ao pleito de suspensão liminar da tramitação da referida APM nº 7000600-
15.2019.7.01.0001, cumpre ressaltar que, por força das garantias constitucionais, é cabível ao Relator a
análise monocrática dos pedidos de liminar em Habeas Corpus ou em Mandado de Segurança, ou, ainda,
quando for o caso, determinar liberdade provisória ou sustação de ordem de prisão, e outras medidas que
reclamarem urgência.

Não é o que se afigura nos presentes autos. Por força do art. 162 do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar (RISTM), a Correição Parcial deve ser processada e julgada no rito estabelecido no referido Regimento
para o Recurso em Sentido Estrito, no qual não há previsão de exame do pedido em sede de liminar.

Além disso, trata-se de Réus soltos, e os supostos vícios apontados pela Defesa são objeto de
questionamentos em sede de Apelação, que é o Recurso próprio para o caso.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

O Ministério Público Militar, em Contrarrazões, suscitou o não cabimento da presente Correição Parcial, sob a
alegação de que a jurisdição da 1ª Instância já se exauriu com a sessão de julgamento e com a prolação da
respectiva Sentença condenatória, havendo, no caso, recurso específico para atacar o Decisum, qual seja a
Apelação.

Assiste razão ao MPM, senão vejamos.

De fato, com o julgamento e prolação da Sentença houve o exaurimento da jurisdição da 1ª Instância, sendo
cabível, na espécie, contra a Sentença condenatória o recurso de Apelação, quando se devolve à Instância
ad quem toda a matéria questionada.

Sobre o tema, o art. 498, a, do Código de Processo Penal Militar, estabelece o seguinte:

"Art 498. O Superior Tribunal Militar poderá proceder à correição parcial:
a. a requerimento das partes, para o fim de ser corrigido êrro ou omissão inescusáveis, abuso ou
ato tumultuário, em processo, cometido ou consentido por juiz, desde que, para obviar
tais fatos, não haja recurso previsto neste Código; (...)" (Grifos nossos.).

Note-se que, pela dicção do mencionado dispositivo do CPPM, o Superior Tribunal Militar pode proceder à
correição parcial requerida pelas partes, para os fins que especifica, desde que para tratar de fatos para os
quais não haja recurso previsto na legislação processual castrense.

Nessa senda, vale transcrever os seguintes dispositivos do CPPM, in verbis:
"Art. 510. Das decisões do Conselho de Justiça ou do auditor poderão as partes interpor os
seguintes recursos:
recurso em sentido estrito;
a.
apelação.
b.
(...)
Art. 526. Cabe apelação:
a) da sentença definitiva de condenação ou de absolvição;
b) de sentença definitiva ou com fôrça de definitiva, nos casos não previstos no capítulo
anterior.
Parágrafo único. Quando cabível a apelação, não poderá ser usado o recurso em sentido
estrito, ainda que sòmente de parte da decisão se recorra." (Grifos nossos.).
Assim, o recurso cabível na espécie é a apelação para a devolução de toda a matéria a esta Corte Castrense.

A propósito, consta que a Defesa em 2/12/2021 interpôs Recurso de Apelação (evento 1507), tendo
requerido, em suas Razões recursais, dentre os seus pedidos, o seguinte (evento 1527 do processo
originário):

"a) Preliminarmente seja anulado o processo em exame a partir da Sessão de Julgamento,
por ter sido permitida a exibição ao Conselho de um vídeo (documento) que não

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/06/2022 10:56:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21be7aba34
constava dos autos e cuja juntada e apresentação foi indeferida pelo Juízo, embora
extemporaneamente, com a inusitada determinação de que o Colegiado "desconsiderasse" o
seu conteúdo depois de tê-lo assistido na íntegra;
b) Preliminarmente seja anulado o presente feito a partir da Sessão de Julgamento , por ter
sido deferida a leitura do depoimento do Ex-Comandante Geral do Exército General
Villas Boas prestado no livro-entrevista homônimo, no qual S.Exa. testemunha sobre
matéria de fato da causa em e espanca especifica e declaradamente as teses defensivas;
(Grifos no original).

Note-se que os fatos inerentes aos incidentes que a Defesa pretende que sejam incluídos na Ata de
Julgamento são objeto de questionamento em sede de Apelação.

Assim sendo, a presente Correição Parcial afigura-se como incabível, bem como desnecessária,
considerando que os fatos se encontram registrados nos autos e foram questionados em sede de Apelação,
que é o recurso próprio para o caso.

Ademais, a teor do que dispõe o art. 161 do RISTM, a Correição Parcial requerida indevidamente não poderá
ser recebida como recurso.

Assim posto, acolho a preliminar de não conhecimento suscitada pelo Parquet Castrense, ficando
prejudicada a análise do mérito da vertente Correição Parcial.